Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Remessa necessária. Internação compulsória. Dependente químico. Requisitos legais preenchidos. Dever estatal. Reexame necessário desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária em ação de conhecimento, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao ente federado a internação compulsória do primeiro réu, em clínica especializada em tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e da Lei n. 10.216/2001. Consta dos autos que, mediante tutela antecipada deferida, foi efetivada a internação do réu em clínica especializada, diante de laudo médico circunstanciado emitido pela equipe psicossocial do CAPS, que indicou a medida como necessária à estabilização do quadro clínico. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa necessária
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: I. (a) saber se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a internação compulsória do réu e II. (b) saber se o Distrito Federal deve custear o tratamento em unidade particular caso não haja vagas disponíveis na rede pública de saúde.
III. Razões de decidir
3. A remessa necessária é cabível, pois não há como definir valor certo e líquido da condenação, aplicando-se a orientação do art. 496, § 3o, II, do CPC e a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 490).
4. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
5. A internação compulsória tem amparo na Lei n. 10.216/2001, sendo medida de caráter excepcional, admitida quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes, desde que fundamentada em laudo médico circunstanciado, como previsto nos arts. 4o, 6o, parágrafo único, III, e 9o da referida lei.
6. No caso, ficou comprovado que o primeiro réu, de 19 anos, apresenta transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas, com recomendação médica de internação compulsória. O relatório psicossocial confirma a necessidade da medida, tendo sido esgotadas as alternativas terapêuticas menos restritivas.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a possibilidade de impor ao ente federado o dever de custear internação compulsória quando presentes os requisitos legais e não houver disponibilidade na rede pública, assegurando o direito fundamental à saúde.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória, por se tratar de medida excepcional, deve observar os requisitos da Lei n. 10.216/2001, especialmente a existência de laudo médico circunstanciado e o esgotamento das medidas extra-hospitalares. 2. O Estado tem o dever constitucional de assegurar o acesso a tratamento de saúde adequado, inclusive mediante internação compulsória em clínica particular, se necessário e inexistente vaga na rede pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 496, § 3o, II; Lei n. 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2049356, Processo n. 0719958-65.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 324/09/2025